Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA CITRA PETITA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VERIFICADA. SUSPENSÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) determina a suspensão do feito quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC):
2. É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito entre decisões, consoante as circunstâncias do caso concreto, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
3. Na hipótese, instado a se manifestar sobre prejudicialidade externa, o juízo negou conhecimento da matéria por meio de despacho e afirmou que a questão seria tratada na sentença. A sentença, todavia, não abordou a necessidade de suspensão do feito.
4. É prudente a suspensão do feito para evitar a prolação de decisões conflitantes, dada a intersecção entre o objeto dos processos. O julgamento desta ação monitória prejudica possível acordo nas ações revisionais. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos e suspensão do feito até o julgamento das ações revisionais.
5. Recurso conhecido e provido.